Tribunal: TJES
Processo: 5002365-74.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão julgador: RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2023-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002365-74.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A.
AGRAVADO: MUNICIPIO DE ARACRUZ
RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. SEGURO-GARANTIA. CONTROVÉRSIA ACERCA DA NATUREZA DAS ATIVIDADES DESEMPENHADAS NO IMÓVEL E DA INCIDÊNCIA DE IPTU OU ITR. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. EFEITO SUSPENSIVO. ATRIBUIÇÃO. POSSIBILIDADE.

1. Segundo a tese do Superior Tribunal de Justiça, firmada no julgamento do REsp nº 1.272.827/PE, submetido à sistemática dos recursos repetitivos,
“a
atribuição de efeitos suspensivos aos embargos do devedor" fica condicionada "ao cumprimento de três requisitos: apresentação de garantia; verificação pelo juiz da relevância da fundamentação (fumus boni juris) e perigo de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora).”

2. Quando o embargante apresenta seguro-garantia no valor do débito executado e não h
á
recusa pela Fazenda Pública
, encontra-se
preenchido o requisito relativo à apresentação da garantia.

3. O Superior Tribunal de Justiça, no
julgamento do
REsp 1.112.646/SP, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, firmou o entendimento de que
“não incide IPTU, mas ITR, sobre imóvel localizado na área urbana do município, desde que comprovadamente utilizado em exploração extrativa, vegetal, agrícola, pecuária ou agroindustrial (art. 15 do DL 57/1966).”

4. Resta evidenciada a relevância da fundamentação/probabilidade do direito, quando a Recorrente/embargante
junta aos autos documentos que,
aparentemente
, comprovam que os imóveis ostentam evidentes características rurais, sendo destinados à exploração de atividade agroindustrial, razão pela qual incidiria o ITR, e não o
IPTU, cujo débito é
objeto da execução fiscal embargada.

5.
O
perigo de dano irreparável ou de difícil reparação resta evidenciado diante do montante objeto da execução fiscal embargada, cujo valor histórico de R$ 2.135.753,49 (dois milhões, cento e trinta e cinco mil, setecentos e cinquenta e três reais e quarenta e nove centavos).

6. Por outro lado, considerando que a execução fiscal encontra-se garantida, não se vislumbra a existência do
periculum in mora
inverso.

7. Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Relator / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
5002365-74.2022.8.08.0000

RELATOR : DES. SUBSTITUTO RODRIGO FERREIRA MIRANDA

RECORRENTE : SUZANO S.A.

RECORRIDO : MUNICÍPIO DE ARACRUZ

MAGISTRADO : FELIPE LEITÃO

PROC. ORIGINÁRIO: 5003745- 51.2021.8.08.0006

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR
SUBSTITUTO RODRIGO FERREIRA MIRANDA
(RELATOR)

Adoto o relatório.

Trata-se de agravo de instrumento interposto por SUZANO S.A.,
pretendendo a reforma da
decisão
que, nos autos da execução fiscal originária,
rejeitou o pedido de suspensão da execução fiscal, ao argumento de que, embora garantido o juízo pelo oferecimento de seguro-garantia, encontra-se ausente relevante fundamento acerca da necessidade de suspensão do feito executivo, não estando demonstrado o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, exigidos para a concessão do efeito suspensivo pleiteado.

Pois bem.

Segundo a tese do Superior Tribunal de Justiça, firmada no julgamento do REsp nº 1.272.827/PE, submetido à sistemática dos recursos repetitivos,
“a
atribuição de efeitos suspensivos aos embargos do devedor" fica condicionada "ao cumprimento de três requisitos: apresentação de garantia; verificação pelo juiz da relevância da fundamentação (fumus boni juris) e perigo de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora).”

No caso em exame, a Recorrente apresentou seguro-garantia, conforme Apólice Seguro Garantia, no valor de R$ 2.135.753,49 (dois milhões, cento e trinta e cinco mil, setecentos e cinquenta e três reais e quarenta e nove centavos), com v
igência até 10.09.2026 (
ID 2331719) e não houve recusa pela Fazenda Pública.

Assim, encontra-se
preenchido o requisito relativo à apresentação da garantia.

No que tange ao requisito relativo à relevância da fundamentação/probabilidade do direito, é importante registrar que o Superior Tribunal de Justiça, no
julgamento do
REsp 1.112.646/SP, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, firmou o entendimento de que
“não incide IPTU, mas ITR, sobre imóvel localizado na área urbana do município, desde que comprovadamente utilizado em exploração extrativa, vegetal, agrícola, pecuária ou agroindustrial (art. 15 do DL 57/1966).”
Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. NULIDADE PROCESSUAL. NÃO CONHECIMENTO DA ARGUIÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. IPTU. IMÓVEL SITUADO EM ÁREA DE EXPANSÃO URBANA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE EXERCÍCIO DE ATIVIDADE AGROPECUÁRIA . REVISÃO DAS PREMISSAS FÁTICAS. IMPOSSIBILIDADE.

1. Hipótese em que a Corte regional deu provimento à apelação do ente público, concluindo que não foi comprovada a destinação rural do imóvel.

2. A assertiva da recorrente de nulidade do processo não procede, seja porque a tese da necessidade de reabertura da fase de instrução, sob pena de violação do contraditório e da ampla defesa, não foi objeto de prequestionamento, seja pela ausência de indicação na petição recursal de dispositivo de lei federal violado, a atrair o óbice das Súmulas 282 e 284 do STF.

3.
O Superior Tribunal de Justiça, no REsp 1.112.646/SP, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, consolidou o entendimento de que não incide IPTU, mas ITR, sobre imóvel localizado na área urbana do município, desde que comprovadamente utilizado em exploração extrativa, vegetal, agrícola, pecuária ou agroindustrial (art. 15 do DL 57/1966).

4. Com base na prova dos autos, o Colegiado de origem entendeu não comprovada a destinação rural do imóvel pertencente à apelada, de forma a incidir a cobrança de IPTU, e não de ITR. Para modificar a conclusão do aresto, seria necessário o reexame do acervo fático-probatório, inviável ante o óbice da Súmula 7/STJ.

5. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.886.777/RN, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 15/3/2021, DJe de 28/5/2021.)

Na
demanda executiva fiscal originária, o Município de Aracruz visa à cobrança de valores relativos ao IPTU 2019 e 2020 de imóveis de propriedade da Recorrente, no valor histórico de R$ 2.135.753,49 (dois milhões, cento e trinta e cinco mil, setecentos e cinquenta e três reais e quarenta e nove centavos).

A Recorrente, nos embargos à execução fiscal, sustenta a não incidência de IPTU sobre os imóveis em questão, ao argumento de que os imóveis ostentam evidentes características rurais, sendo destinados à exploração de atividade agroindustrial, e, por esta razão, passíveis de incidência de Imposto sobre Propriedade Rural (“ITR”), que, inclusive, vem sendo regularmente recolhido pela Recorrente.

Juntou aos autos as declarações do ITR relativas aos exercícios de 2019 e 2020.

Juntou, também, farta documentação que,
aparentemente
, refere-se aos imóveis em questão, demonstrando que, no RGI, a área figura como “terreno rural”, estando cadastrada junto ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (“INCRA”) e ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (“MAPA”).

Por outro lado, o estatuto social, no objeto da Companhia, indica o exercício de atividades de natureza agroindustrial, dentre outras. Vejamos:

“
(a)
a fabricação, o comércio, a importação e a exportação de celulose, papel e de outros produtos oriundos da transformação de essências florestais, incluindo a reciclagem destes, bem como de madeira e de produtos relacionados ao setor gráfico;

(b)
a formação e a exploração de florestas homogêneas, próprias ou de terceiros, diretamente ou através de contratos com empresas especializadas em silvicultura e manejo florestal;

(c) a prestação de serviços, a importação, a exportação e a exploração de bens relacionados ao objeto da Companhia;

(d) o transporte, por conta própria e de terceiros;

(e) a participação, como sócia ou acionista, de qualquer outra sociedade ou empreendimento;

(f) a operação de terminais portuários;

(g) a geração e a comercialização de energia elétrica;

(h) a prestação de serviços de transporte aquaviário pelas modalidades cabotagem e navegação interior, bem como atividades auxiliares, tais como operação e sinalização náutica;

(i) a prestação de serviços de operador portuário para movimentação e armazenagem de mercadorias, destinadas ou provenientes de transporte aquaviário, dentro da área de porto organizado; e

(j) a operação de aeroportos e campos de aterrissagem.

Assim,
aparentemente
, a área em referência é explorada para o exercício de
atividades agroindustriais,
o que, segundo o entendimento do STJ, afastaria a incidência do IPTU.

Conquanto o Município sustente que a atividade desempenhada no imóvel é de natureza
industrial
, o que ensejaria a incidência do IPTU, esta é justamente a controvérsia da demanda originária, e, com base em uma cognição sumária, própria do agravo de instrumento, não é possível, à luz da prova constante dos autos até o momento, afastar a aparente natureza agroindustrial das atividades ali desempenhadas.

O
perigo de dano irreparável ou de difícil reparação resta evidenciado diante do montante objeto da execução fiscal embargada, cujo valor histórico de R$ 2.135.753,49 (dois milhões, cento e trinta e cinco mil, setecentos e cinquenta e três reais e quarenta e nove centavos).

Por outro lado, considerando que a execução fiscal encontra-se garantida, não vislumbro a existência do
periculum in mora
inverso.

Nesse contexto, conquanto a definição
acerca da natureza dos imóveis de propriedade da Recorrente (se rurais ou urbanos) e do imposto incidente sobre os mesmos seja justamente a controvérsia da demanda originária, cuja solução demanda uma cognição mais profunda acerca da matéria, entendo preenchidos os requisitos para a atribui
ção do efeito suspensivo aos embargos à execução fiscal ajuizados pela ora Recorrente.

Em face do exposto, dou provimento ao recurso, para reformar a decisão agravada, para atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução fiscal nº

5003745-51.2021.8.08.0006
.

É como voto.

Desembargador S
ubstituto RODRIGO FERREIRA MIRANDA

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)